Tribunal: TJBA
Processo: 8072466-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072466-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. E. D. A. D. S. e outros

Advogado(s)
:
SUZANA FORTUNA BARROS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 139, IV, 519 E 536, TODOS DO CPC.
LEVANTAMENTO DE VALORES
DE FORMA A VIABILIZAR O TRATAMENTO PRESCRITO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de decisão judicial, impedindo o levantamento de valores bloqueados judicialmente para garantir tratamento multidisciplinar de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), após descumprimento de tutela antecipada pela operadora de plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o levantamento de valores bloqueados judicialmente para assegurar o cumprimento de tutela antecipada que determinou cobertura de tratamento para TEA, mesmo diante de impugnação apresentada pela operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio de ativos financeiros para assegurar a eficácia de tutela antecipada não cumprida espontaneamente possui amparo legal no art. 297, parágrafo único, c/c arts. 139, IV, 519 e 536 do CPC.

4. Impedir o levantamento dos valores bloqueados tornaria inócua a própria medida constritiva, voltada a assegurar o resultado prático da tutela de urgência concedida para garantir o tratamento médico prescrito.

5. A dispensa de caução é cabível diante da situação de necessidade e imprescindibilidade do tratamento, aplicando-se o art. 521, II, do CPC, compatibilizado com o art. 300, § 1º, do mesmo diploma legal.

6. A demonstração do descumprimento da tutela pela operadora, mesmo após intimações e aplicação de multa, justifica a adoção de medidas coercitivas para garantir a efetivação do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo

7.
Agravo de instrumento provido.
Embargos de Declaração prejudicados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº
8072466-98.2024.8.05.0000
,

figurando, como agravante,

M.E.D.A.D.S.,
representado pelo seu genitor
TIAGO DE ANDRADE SANTOS,
e,
como a
gravada,
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
restando
PREJUDICADOS
os embargos de declaração,
nos termos do voto condutor.